Tribunal: TJBA
Processo: 8013058-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013058-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE PEREIRA BERNARDES

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ajuizada por ANDRE PEREIRA BERNARDES em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, sob alegação de negativação indevida de débito no valor de R$100,60
(cem reais e sessenta centavos)
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, considerando a alegação de inexistência de débito com a empresa acionada.

III. Razões de decidir

3.
A concessionária de energia elétrica demonstrou a existência de relação contratual mediante apresentação de documentos e
prints
de telas de sistema internos contendo dados pessoais do autor, evidenciando a existência de contrato de titularidade do autor, ativo desde 2010, com solicitação de religação em 2016, demonstrando, assim, a relação jurídica entre as partes.

4. As telas sistêmicas, embora documentos unilaterais, foram apresentadas com riqueza de detalhes e dados precisos que coincidem entre si, conferindo-lhes verossimilhança, especialmente diante da ausência de impugnação específica pela parte autora.

5. O autor, embora devidamente intimado, não apresentou réplica nem manifestou interesse na produção de outras provas, não se desincumbindo do ônus probatório mínimo previsto no art. 373, I do CPC.

6. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não elide o dever da parte consumidora de apresentar lastro probatório mínimo de suas alegações.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8013058-13.2023.8.05.0001
,
em que é apelante

ANDRÉ PEREIRA BERNARDES

e apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR

PROVIMENTO
A
O RECURSO
, pelas
razões adiante alinhadas.